Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718141-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela 2a Vara Cível de Samambaia em face de decisão interlocutória proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0715309-16.2021.8.07.0001, declinou de sua competência, consoante decisão de Id. 26252629: (...) 2. Trata-se de execução movida por instituição financeira em razão do descumprimento da obrigação de pagamento de contrato de mútuo. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito ao executado, que o recebeu como destinatário final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se que o consumidor reside em Samambaia - DF, conforme consta da própria petição inicial (ID91180037). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Nesse mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1216248, 07183783020198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Samambaia - DF. Do excerto colacionado, tem-se que o Juízo suscitado, de ofício, declinou da competência em prol do Juízo suscitante para processar a demanda, sob o argumento de que, por se tratar de relação de consumo, a incompetência territorial poderia ser declarada de ofício para remessa do feito ao domicílio do réu. O Juízo suscitante, por seu turno, (Id. 26252629) sustenta que a competência territorial não pode ser reconhecida de ofício. Entende que a decisão acerca do foro compete ao consumidor, exclusivamente, não sendo lícito que o condutor do procedimento o substitua. Em análise inicial, designei o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. 26485307). É o relatório. DECIDO. Nada obstante a insurgência da argumentação constante do presente conflito de competência, verifica-se que a situação enseja a suspensão do feito. Acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que figurar no polo passivo da demanda, o Exmo. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, deste eg. Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), após o juízo de admissibilidade pela Câmara de Uniformização, em decisão proferida por meio do acórdão no 1274845, publicado em 22.09.2020, determinou a suspensão dos processos pendentes que tratam da matéria em referência. Eis o teor daquele decisum: “(...) Por conseguinte, verificado o efetivo dissenso quanto à matéria no âmbito deste Tribunal, merece acolhida o pedido de fixação da tese jurídica para padronização do entendimento por esta Câmara de Uniformização. Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. É como voto (...)”. (grifo nosso) Dessa forma, em decorrência do debate suscitado no presente conflito de competência estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do IRDR 17 em trâmite neste eg. TJDFT (parte consumidora no polo passivo da ação e declínio de competência de ofício), determino a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da 1a Câmara Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora